Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733260-12.2020.8.07.0016 RECORRENTE: SILAS MEDEIROS DUARTE LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações da vítima são firmes e coerentes, corroboradas pelo depoimento das testemunhas e por laudo pericial. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - A contravenção penal de vias de fato e o crime de descumprimento de medida protetiva foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção. IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. V - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como no caso de antecedentes configurados por duas sentenças condenatórias. VI - Aplica-se o concurso material quando o réu mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a fixação da reprimenda na primeira fase está desproporcional, porquanto foi aplicado o acréscimo de 1/8( um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínimas e máxima cominadas. Requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavoravelmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. ..... III - Assente nesta eg. Corte Superior que "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021). .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023